Tribunal: STF
Processo: ARE 1581800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – IMÓVEL ADQUIRIDO POR “CONTRATO DE GAVETA” QUE NÃO OBRIGA A TERCEIROS – ENTENDIMENTO DO STJ – PACTO ORIGINÁRIO QUE EXIGIA A ANUÊNCIA DA VENDEDORA EM CASO DE CESSÃO DE DIREITOS – NÃO OBSERVAÇÃO NO DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ONDE SE ENCONTRA O IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE ESCRITURA SEM DELIMITAÇÃO DO IMÓVEL – SENTENÇA QUE NÃO ESTABELECE A QUEM CABERIA OS CUSTOS DA ESCRITURAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O CEDENTE – APELO DA ACIONADA PROVIDO PARA REVERTER A SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA – APELO AUTORAL PREJUDICADO



    1. Na ação a autoria busca seja emitida escritura pública de propriedade de imóvel adquirido pelo mesmo no conjunto MUSSURUNGA II aduzindo que, tendo adquirido o imóvel já quitado, decorridos cerca de 20 (vinte) anos a acionada ainda não concedeu o referido documentos.



    2. Da prova dos autos ressai que o imóvel foi quitado junto a acionada pelo proprietário originário conforme documento de ID 66658826, tendo a parte autora adquirido o imóvel do mesmo em 1996 (evento 66658825).



    3. O contrato firmado entre a URBIS e o adquirente originário se encontra no ID 66658865, transfere ao mesmo apenas a posse sobre o imóvel e deixa claro na “ CLÁUSULA SEXTA” que “O CESSIONÁRIO só poderá transferir a terceiros, seja a que título for, no todo ou em parte, os direitos decorrentes deste Contrato, com a expressa anuência da URBIS.”. 



    4. O STJ possui entendimento que “1. Não é abusiva a cláusula que proíbe o promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor. Precedentes.” (REsp 1027669/SC).



    5. O documento existente entre o adquirente originário e o autor, popularmente conhecido como “contrato de gaveta”, encontra-se no evento 66658825 e, no mesmo, o primeiro transfere a autoria a posse do imóvel, não havendo registro de anuência da compra e venda pela URBIS.



    6. Voltando ao STJ “A ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa, quando lhe for conveniente e vantajoso e posteriormente voltar-se contra ela quando não mais lhe convier, objetivando que seu direito prevaleça sobre o de quem confiou na expectativa gerada, ante o princípio do nemo potest venire contra factum proprium.” (STJ, REsp 1.154.737).



    7. Caberia a parte autora/adquirente buscar junto a parte vendedora todos os termos do contrato firmado com a URBIS, suas obrigações e necessidades, não se mostrando razoável que alguém compre um imóvel sem saber se, de fato, o vendedor, transmitente ou cedente, tenha legitimidade para a transmissão do imóvel e quais as condições necessárias para a cessão impostas na avença originária.



    8. Acrescento que não restou comprovado nos autos que, de fato, houve regularização do conjunto habitacional onde se encontra o imóvel discutido nos autos, não se podendo antever como emitir escritura de um imóvel não regularizado, gerando dificuldades, inclusive, ao Poder Público e aos Cartórios de Registro de Imóveis por si concedidos, não podendo URBIS dispor do bem como se proprietária fosse, sem que haja registro e individualização do loteamento.



    9. Por fim, ainda que independente dos termos do contrato originário, a sentença não estabelece quem devesse suportar o custo para a emissão da escritura, taxas cartorárias, impostos necessários, assim como outros emolumentos que, conforme contrato originários, seriam pagos pelo comprador.



    10. Apelo da acionada provido para julgar improcedente a ação no que se refere a obrigação de emitir escritura.



    11. Apelo autoral prejudicado por tratar de danos morais consectários da procedência da obrigação principal da ação.



    12. Ônus sucumbencial invertido com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente